Tribunal: STF
Processo: RE 110143
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
DESPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA. SÚMULA 282.
ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA MAS NÃO PREQUESTIONADOS OS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS NO RECURSO, DELE NÃO
SE CONHECE (SÚMULA 282).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.